Tribunal: CARF
Processo: 13118.000127/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.000127/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.330 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
NEUZA MARIA DA SILVA ALCINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ERRO DE FATO. PREENCHIMENTO DA DDA.
É de se acolher a alegação de erro de fato ao se demonstrar que suportou
despesa com previdência oficial e incorreu em erro ao considerá-la como
previdência complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2007 (ano-
calendário 2006), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 42 a 47, da
qual tomou ciência em 17/05/2010, que apurou crédito tributário total de R$ 5.703,05.
Motivaram o lançamento as seguintes constatações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.000127/2010-33
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000127/2010-33

1. dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.373,84, por falta de
comprovação com documentação hábil e idônea;
2. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.629,73, tendo em vista que
o valor glosado, referente a IPASGO, não foi comprovado com documentação hábil e
idônea.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 08/06/2010, onde contestou o
lançamento, afirmando que anexa comprovante para as despesas com instrução e que o
valor glosado de despesas médicas refere-se à previdência privada, tendo sido declarado
corretamente.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 04 a 39.
O processo foi encaminhado à unidade de origem a fim de que fosse anexado o dossiê
fiscal. Tal medida foi cumprida, tendo sido anexados os documentos de folhas 58 a 139.
É o relatório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, concordando com o lançamento na parte que se refere à glosa da despesa com
instrução e sustentando, em apertada síntese, que a dedução de previdência oficial está
comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso voluntário (fls. 160/161), a recorrente alega erro de fato no
preenchimento de sua DDA/2007, sendo o valor pago como contribuição previdenciária (oficial)
e não “Previdência Complementar”, como indicado anteriormente:

“Referente a despesas médicas no valor de R$ 7.629,73, verificando junto ao IPASGO,
foi constatado que se trata de despesa de Contribuição Previdenciária (Oficial) referente
ao ano base de 2006 no total de R$ 8.470,61, período esse que encontrava em gozo de
licença para tratar de interesse particular e exercia cargo político em minha cidade, e
realizava os recolhimentos de previdência junto ao IPASC mediante guia de
recolhimento.
11.2 - MÉRITO
Tendo em vista que se trata de um mero erro formal no preenchimento da Declaração do
IRPF/2007, que no momento de classificar a despesa de Contribuição de Previdência
(Oficial), conforme posso comprovar mediante Declaração de Contribuição
Previdenciária em anexo no valor de R$ 8.470,61.
(...)
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000127/2010-33

ser decidido, considerando a Contribuição Previdenciária mencionada e recalculando o
débito fiscal reclamado.
Observo que, na fl. 61, foi oferecido à tributação os rendimentos da prefeitura de
Nova Aurora, no valor de R$ 70.740,00, sem a respectiva dedução de contribuição
previdenciária.
Na fl. 63, a DDA/2007 indica, como deduções, a título de contribuição à
previdência privada e FAPI, o valor de R$ 7.798,49 e, a título de contribuição à previdência
oficial, o valor de R$ 0,00.
Nas fls. 162/163, há indicação de contribuição à previdência recolhida pela
recorrente: “Declaramos para os devidos fins junto à Receita Federal do Brasil que a servidora
Neuza Maria da Silva Alcino, portadora do CPF n.o 263.973.901-87, Carteira de Identidade no
408.223, SSP-GO, recolheu as contribuições Previdenciárias relativas ao período de janeiro de
2006 à novembro de 2007, período este em que esteve em gozo de licença para tratar de
Interesse particular, conforme Despacho no 2176/2005 (anexo), cujo valores recolhidos seguem
abaixo relacionados: (...) R$ 10.672,40.”
A respeito da dedução de Previdência Oficial, dispõe a Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
Não há que se falar em inovação recursal ou alegação ao considerar que o
documento emitido por terceiro é de 07/05/2015, fato novo que demonstra que não se trata de
dedução indevida de “pagamento ao IPASGO, não comprovado através de documentação hábil e
idônea”, conforme sustenta a acusação fiscal (fl. 45). Sua admissão, mesmo que na presente fase
recursal, é de se levar a efeito em homenagem ao princípio da Verdade Real e formalismo
moderado, conforme reiterada jurisprudência deste E. Tribunal.
Assim, é de se prover o recurso voluntário da recorrente, para o fim de reconhecer
o erro de fato no preenchimento da declaração e afastar a glosa do valor de R$ 7.629,73,
indevidamente considerada como despesas médicas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a glosa capitulada como despesa médica, no valor de R$ 7.629,73.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000127/2010-33

Fl. 171
DF CARF MF
Original